Tribunal: TJPA
Processo: 0809303-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809303-43.2020.8.14.0000

PACIENTE: TADAYUKI YOSHIMURA, CELIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELLOS, MAURO RENAN PEREIRA COSTA, LUCAS RODRIGO FELTRE, DIEGO NICOLETTI, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO, PAULO LUCIO LOPES LEAL, REINALDO BOMFIM DE CARVALHO FERREIRA, SOLVI PARTICIPACOES S/A., REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CARLOS LEAL VILLA

IMPETRANTE: SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO, CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO, EDUARDO MEDALJON ZYNGER, MARIA ELIZABETH QUEIJO, SONIA COCHRANE RAO, NATASHA DO LAGO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. CRIMES AMBIENTAIS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E RECONHECIMENTO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. BENS APREENDIDOS DEVOLVIDOS PELA VARA DE ORIGEM. INSERVÍVEIS AOS PROCESSOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
não conhecido. De ofício, determinação do Superior Tribunal de Justiça para que este Tribunal de Justiça diga se os agentes estão submetidos a constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se a falta de acesso aos bens apreendidos durante a Operação “Gramacho” gera prejuízo e, consequentemente, constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Informações dão conta de que todas as denúncias foram protocoladas antes mesmo de ocorrer a Operação Gramacho e embasadas não nos materiais apreendidos, mas sim nos materiais produzidos anteriormente, ou seja, em vistorias, relatórios de fiscalização, atas de Assembleia Geral publicadas no Diário Oficial do Estado, Autos de infração, bem como muitos outros documentos emitidos por outras instituições públicas (SEMAS, JUCEPA etc), haja vista que as supostas irregularidades já estavam sendo identificadas e acompanhadas pelos órgãos de fiscalização e entidades públicas competentes para acompanhamento dos contratados, já que se trata de um serviço de interesse público fundamental à população do Município de Marituba e outros.

4. Ausência de cerceamento de defesa se confirma pela determinação de restituição dos bens apreendidos sob a justificativa de que são inservíveis ao deslinde dos processos. Todos os bens apreendidos e guardados no fórum de Marituba foram disponibilizados às partes para retirada. Os únicos documentos que ainda se encontram na Vara Criminal, as partes não procederam à retirada.

IV. Dispositivo e Tese

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: Ausência de cerceamento de defesa. Bens apreendidos. Decisão
a quo
determinou a devolução dos bens porque inservíveis aos processos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0809303-43.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES: SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO, CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO, EDUARDO MEDALJON ZYNGER, MARIA ELIZABETH QUEIJO, SONIA COCHRANE RAO, NATASHA DO LAGO.

PACIENTES:
SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A., REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A., GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., CARLOS LEAL VILLA, TADAYUKI YOSHIMURA, CÉLIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELOS, MAURO RENAN PEREIRA COSTA, LUCAS RODRIGO FELTRE, DIEGO NICOLETTI, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO, PAULO LÚCIO LOPES LEAL, CAIO ÁVILA FERREIRA e REINALDO BONFIM DE CARVALHO FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA

PROCESSOS REFERÊNCIA: Nº 0008812-63.2017.8.14.0133, 0009250-89.2017.8.14.0133, 0009912-53.2017.8.14.0133 e 0006409-24.2017.8.14.0133

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado dia 16.09.2020 em favor de
TADAYUKI YOSHIMURA e outros
, acusados da prática de crimes ambientais, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, nas seguintes ações penais:
0008812-63.2017.8.14.0133, 0009250- 89.2017.8.14.0133, 0009912-53.2017.8.14.0133 e 0006409- 24.2017.8.14.0133.

Em resumo do contexto fático, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncias em desfavor dos pacientes originando os processos 0008812-63.2017.8.14.0133, 0009250-89.2017.8.14.0133 e 0009912-53.2017.8.14.0133 e, posteriormente, deflagrada a Operação GRAMACHO com a expedição de mandados de busca e apreensão em
06.12.2017
, sendo, na sequência oferecida a quarta denúncia que originou o processo 0006409-24.2017.8.14.0133, com distribuição em 31.05.2017, imputando-lhes crimes ambientais relacionados à gestão do Aterro Sanitário de Marituba-PA (CPTR - Central de Processamento e Tratamento de Resíduos Sólidos de Marituba-PA) e decorrentes da insuficiência de lagoas
para armazenamento de chorume, o que teria levado a empresa a despejar o líquido bruto no solo sem impermeabilização, conduzindo o poluente diretamente para o Igarapé Pau Grande, situado em grande parte no interior do Refúgio da Vida Silvestre, unidade de conservação e proteção integral.

No decorrer das investigações e como resultado do cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos e documentos que estavam em poder dos então denunciados.

No percurso processual, o Juízo da Vara de origem determinou fosse encaminhado ofício ao Instituto Médico Legal para que informasse acerca do armazenamento do material apreendido, recebendo como resposta a informação de que não fora possível a localização do material apreendido, dada a insuficiência das informações do juízo.

Diante deste cenário, as respectivas defesas dos pacientes acima requereram a suspensão das ações penais em curso sob alegada impossibilidade de defesa e a restituição do material apreendido, o que fora indeferido pelo juízo primevo, dando ensejo à impetração de
Habeas Corpus
com pedido de liminar nesta Corte de Justiça, visando a restituição de todo o material apreendido em decorrência da “Operação Gramacho, a suspensão da tramitação das ações penais acima descritas até a completa devolução do material ou a concessão de cópias às defesas com reabertura do prazo processual para apresentação das respectivas defesas e o refazimento das audiências pretéritas.

Após o indeferimento da liminar requerida, o
writ
seguiu seu curso regular, sendo julgado não conhecido em 23.11.2020. De ofício, foi autorizado, caso quisessem, o espelhamento do material apreendido, devendo a defesa descrever os itens apreendidos com todas as suas circunstâncias e referências, a fim de delimitar o material a ser submetido ao processo de espelhamento, conforme Acórdão (id 4043359) datado de 25.11.2020.

No dia 30.11.2020, foram opostos os Embargos de Declaração suscitando omissões no julgado e requerendo a suspensão das ações penais até o efetivo acesso pelas defesas, com oportuna reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação.

Em decisão monocrática de 21.01.2021, o aclaratório manejado foi julgado não conhecido, uma vez que esta Egrégia Seção de Direito Penal pacificou o entendimento de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível em sede de
Habeas Corpus.

Em seguida, juntou petição de recurso ordinário em
habeas corpus
e, fundamentado no
periculum in mora
e no
fumus boni iuris,
postulou a suspensão das ações penais em curso até o julgamento definitivo do presente recurso.

Prestadas as informações de estilo pelo presidente da Seção de Direito Penal em exercício (id 4547645), os autos seguiram ao Superior Tribunal de Justiça que, em 31.10.2023, decidiu pelo não conhecimento do recurso sob pena de inadmissível supressão de instância, porém de ofício, determinou que esta Corte de Justiça aprecie, como entender de direito, se os agentes estão submetidos a patente constrangimento ilegal por cerceamento de defesa (id 16765860).

Ao retornarem os autos, considerando o tempo decorrido até a decisão do STJ, informações atualizadas foram requisitadas do Juízo impetrado, entretanto sua resposta restringiu-se apenas ao processo 0009250-89.2017.8.14.0133 (id 17577635), o que motivou a reiteração da solicitação de informações.

Os pacientes atravessaram petição em 23.01.2024 informando que embora o Juízo da Vara Criminal de Marituba tenha acatado o pedido de restituição dos bens apreendidos aos seus respectivos proprietários, o que implicou no julgamento prejudicado do recurso ordinário pelo STJ, tal devolução não supria o cerceamento de defesa imposto aos pacientes pelo prosseguimento das ações em que foram denunciados, originando assim o agravo regimental cuja decisão citada acima foi pelo não conhecimento sob pena de supressão de instância e de ofício que este Tribunal de Justiça se manifeste acerca do alegado constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

Além disso, por meio da petição juntou o Boletim de Ocorrência Policial por onde o responsável pelo Ofício da Vara Criminal de Marituba-PA comunica à autoridade policial o desaparecimento de parte dos bens apreendidos (id 17741383). No

id 17741384 a petição juntada relaciona os bens pendentes de restituição e, por fim, informa a situação atual das demais ações penais.

Em despacho do dia 22.02.2024, esta relatoria determinou fosse oficiado novamente ao Juízo de origem, a fim de que prestasse informações acerca do trâmite atualizado de todas as ações penais relacionadas ao presente
mandamus
(0008812-63.2017.8.14.0133, 0009250-89.2017.8.14.0133,

0009912-53.2017.8.14.0133 e 0006409-24.2017.8.14.0133).

As informações retornaram dia 28.02.2024, conforme id 18262156, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Verifico que o
Habeas Corpus
em questão visa tratar suposto constrangimento ilegal por cerceamento de defesa decorrente da falta de acesso a materiais apreendidos durante a operação Gramacho desencadeada em 6.12.2017 após indícios de crimes ambientais no Aterro
Sanitário de Marituba-PA (CPTR - Central de Processamento e Tratamento de Resíduos Sólidos de Marituba-PA) que deram origem a quatro ações penais em curso ainda em sede de primeira instância.

Deste modo, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, esta relatoria manifesta abaixo seu entendimento acerca da tese aventada pela defesa dos pacientes.

Adotando as informações do Juízo coator, as ações penais apuram as seguintes infrações:

- 0006409-24.2017.8.14.0133: Art. 54, §2º, II; art. 56, §1, II, art. 40, arts. 21 e 24 c/c art. 68 da Lei 9.605/98

- 0009250-89.2017.8.14.0133: artigo 54,
caput
e §2ª, V, art. 56, caput c/c art. 68 caput da Lei 9605/98 c/c art, 54, §3º da Lei 9605/98 cc/ art. 60 e 69-A, §2 da Lei 9605/98.

- 0009912-53.2017.8.14.0133: Art. 54, 56, 60 e 68 da Lei 9.605/98 c/c art. 288 do CP;

- 0008812-63.2017.8.14.0133: Art. 60 e 68 da Lei 9.605/98.

Pois bem, em consulta pelo Pje, observo que todas as denúncias foram protocoladas antes mesmo de ocorrer a Operação Gramacho e embasadas não nos materiais apreendidos, mas sim nos materiais produzidos anteriormente, ou seja, em vistorias, relatórios de fiscalização, atas de Assembleia Geral publicadas no Diário Oficial do Estado, Autos de infração, bem como muitos outros documentos emitidos por outras instituições públicas (SEMAS, JUCEPA etc), haja vista que as supostas irregularidades já estavam sendo identificadas e acompanhadas pelos órgãos de fiscalização e entidades públicas competentes para acompanhamento dos contratados, já que se trata de um serviço de interesse público fundamental à população do Município de Marituba e outros.

Na denúncia referente ao Processo 0006409-24.2017.8.14.0133 (id 60149017, fl. 9), por exemplo, destaco o seguinte trecho que assim relata:

Em março de 2017
, foi realizada
nova

vistoria da SEMAS para verificar se o empreendimento já estava de adequando às regras técnicas e legislação ambiental, entretanto, verificou-se que o item 5, da Notificação 87556/2016, que trata das adequações do sistema de drenagem pluviométrica para evitar empossamento, e vazamento de chorume e resíduos, não foi atendida, no que a GUAMÁ foi novamente autuada
(AI n. 000004410/2017GERAD), consistindo tal fato crime ambiental descrito no art. 68 da lei 9.605/98. (grifei)

No mesmo processo, o laudo de nº 2017.01.000092-INF diz respeito às interceptações telefônicas realizadas e o laudo nº 2018.01.000109-AMB (id 60149246) em nada se refere ao material apreendido, mas sim à perícia
in loco
que concluiu pela existência de danos ambientais decorrentes da supressão da vegetação nativa, inclusive em área de preservação permanente.

Em outro momento dos autos (ids 60149386 a 60149438) há outra perícia realizada também
in loco

que concluiu pela existência de falhas no sistema de drenagem dos efluentes líquidos, vazamentos de chorume provocando inclusive processo erosivo, ausência de coberturas dos poços, bem como resultados dos exames laboratoriais em amostras retiradas do aterro antes da implantação da CPTR - Central de Processamento e Tratamento dos Resíduos Sólidos, isto é,
bem antes da busca e apreensão dos materiais cujos pacientes insistem na restituição sob pena do alegado cerceamento de defesa
.

Nestes autos investiga-se a existência de contaminação de águas subterrâneas utilizadas pela população do entorno do aterro oriunda da lagoa 6A e poluição atmosférica,
cuja constatação de irregularidades e danos dependem precipuamente de perícias no local dos fatos
.

Em consulta ao PJe, na sua última tramitação o Juízo de origem proferiu o seguinte despacho:

Considerando a certidão retro e, tendo em vista que nos autos de n. 0009250-89.2017.8.14.0133 foi prolatada decisão determinando a restituição de bens apreendidos, intime-se os advogados Dr. Nestor Nerton Fernandes Tavora Neto, OAB/BA 17582 e Dr. Nelson da Costa Barreto Neto, OAB/BA 22065, para que apresentem, no prazo legal, resposta à acusação em nome do acusado GUSTAVO ANDRADE NUNES.

A resposta à acusação foi apresentada em 12.12.2024 e as várias manifestações das defesas referem-se à existência de conexão como o processo 0009250-89.2017.8.14.0133, sendo que nestes autos, o juízo monocrático esclareceu que todos os bens apreendidos e guardados no fórum foram disponibilizados para a retirada e que
não há bens eletrônicos na pendência de devolução
. No mesmo ato datado de 29.08.2023, o Juízo de origem determinou a restituição dos bens apreendidos, deixando bem claro que eram
inservíveis ao processo
(id 93766683).

Ao prestar suas informações, em 27.02.2024, por meio do Ofício nº 13/2024, o Juízo de origem assim registra (id 18262156):

Sobre os bens apreendidos
: Em relação aos bens apreendidos cabe esclarecer que em 2017, quando da realização da medida cautelar de buscar e apreensão contra os então investigados, não foi realizado nesta Vara nenhum controle e/ou levantamento acerca dos objetos recebidos. No mesmo sentido, não foi realizado cadastro bos bens no sistema deste Tribunal, na epóca LIBRA. Diante dessa situação, foi realizado levantamento físico no depósito de bens deste Fórum e nos autos de n. 0009250-89.2017.8.14.0133 foi prolatada decisão em 26.10.2022, ID 80344750, na qual foi determinado pelo juízo a restituição de todos os bens encontrados a seus proprietários ou procuradores. No ID 83255378, consta termo de restituição de bens assinado pela advogada CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO OABPA 9116. Em 29.08.2023, o juízo determinou que a secretaria verificasse quanto a localização de bens que estavam pendentes deserem devolvidos. Até a presente data, não vieram buscar os bens os acusados CLAUDIO DE FIGUEIREDO TOSCANO, LUCAS DANTAS PINHEIRO e GUSTAVO ANDRADE NUNES.

Apesar da determinação de restituição dos bens apreendidos, o fato de até a presente data Lucas Dantas Pinheiro, Cláudio Toscano e Gustavo Andrade Nunes não terem comparecido para recebimento dos objetos apenas confirma a condição de
inservíveis ao processo.

Portanto, resta muito claro nos autos de origem que, muito antes da apreensão dos objetos que visam ser restituídos, já haviam elementos identificando as supostas irregularidades na execução do serviço e diante da natureza das mesmas, pode-se questionar ainda, por exemplo, o que os balanços patrimoniais poderiam provar quando se está diante de crimes ambientais como a poluição atmosférica e dos lençóis freáticos pelo vazamento de chorume não tratado, como as irregularidades referentes à implantação do sistema de drenagem com a falta de cobertura adequada, inadequação do aterro para o inverso, entre outras que necessitam de perícias
in loco
?

Com relação ao processo 0009250-89.2017.8.14.0133, na petição protocolada em id 88027052, constato que existem materiais que, ante os crimes ambientais imputados aos pacientes, não possuem o condão de provar absolutamente nada, a exemplo de cabos, teclados, carregadores, calendário de reuniões etc.

Tanto nos autos do processo 0009250-89.2017.8.14.0133 quanto no processo 0009912-53.2017.8.14.0133, em decisão datada de 14.06.2024 e 25.06.2024, respectivamente, o Juízo singular deixa bem claro que todos os bens apreendidos e guardados no fórum de Marituba foram disponibilizados às partes para retirada e
que não há bens eletrônicos na pendência de devolução
, sendo que os únicos documentos que ainda se encontram na Vara Criminal, as partes não foram retirar. Vejamos:

1.

Considerando o requerimento realizado pela defesa, tenho por bem esclarecer que desde a decisão prolatada no ID 115963247,
todos os bens apreendidos e guardados neste fórum foram disponibilizadas para a retirada
, porém, até a presente data as partes LUCAS DANTAS PINHEIRO, CLAUDIO TOSCANO e GUSTAVO ANDRADE NUNES, ou seus representantes, não compareceram para a devolução dos objetos, sendo estes os únicos bens, referente ao presente processo, ainda existentes nesta Vara Criminal.

2.

Ressalto também que os objetos que se encontram nesta Vara Criminal dizem respeito a diversos documentos pertencentes às partes, não havendo bens eletrônicos na pendência de devolução que, destaco mais uma vez, estejam aqui localizados

3. Diante disso, havendo a possibilidade de outros bens terem sido apreendidos, porém nunca encaminhados à este Fórum determino que seja oficiado ao IML-Renato Chaves e a Delegacia responsável pelas diligências determinadas nos presentes autos para que informem, no prazo de 30 dias, se há objetos vinculados à este processo nas dependências de tais instituições, e, em caso positivo, que encaminhem os bens no estado em que se encontram.

4. No que diz respeito à suspensão dos autos, considerando a ausência de previsão legal para a interrupção do processo em virtude da situação apontada, tenho por bem INDEFERIR o requerimento, especialmente considerando que após a instrução, o art. 402 do CPP, possibilita as partes o requerimento de novas diligências que se mostrem essenciais ao julgamento da causa.

Por fim, no processo 0008812-63.2017.8.14.0133 que investiga a ocorrência de desmatamento ambiental não autorizado pelo Órgão Ambiental competente, a ausência do alegado cerceamento de defesa é tão evidente que nos autos
foi proferida sentença absolutória
,
sendo que nenhum dos materiais apreendidos sequer foi citado para embasar qualquer possibilidade de convicção desfavorável aos pacientes do processo respectivo
.

Na referida sentença, o Juízo de origem informa que no dia 31.10.2018, foi determinado o desmembramento do processo em relação aos denunciados Caio Avila Ferreira e Guamá Tratamento de Resíduos Ltda, dando origem ao processo 0011155-95.2018.8.14.01330.

Em consulta ao referido processo no PJe, constata-se que houve sentença condenatória, entretanto, mais uma vez o Juízo sentenciante não cita em nenhum momento os materiais apreendidos como elementos de formação de sua convicção, muito pelo contrário, é mais uma ação penal oferecida bem antes de apreendidos os documentos e equipamentos durante a operação Gramacho, cuja sentença condenatória baseou-se no conjunto de material que guarnecia o processo referente ao auto de infração nº 7129
de 2014, bem como nos elementos de provas testemunhais produzidos durante a instrução processual,
conforme trechos da decisão que transcrevo abaixo:

Dos autos, verifica-se que a materialidade dos delitos previstos nos arts. 60 e 68 da Lei 9605/98 restou devidamente comprovada,
tendo em vista o que foi exposto no Auto de Infração às fls. 23/26 lavrado pelas autoridades competentes, que revela o descumprimento do previsto na Licença de Instalação de fls. 40v e 41, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial e em juízo e todos os demais elementos constantes nos autos
. (grifei)

(...)

Conforme consta do Auto de Infração de fls. 23/25 e como bem foi destacado pelas testemunhas, o denunciado Caio Ávila informou que não havia alternativa para o escoamento da água
, portanto, nota-se o descumprimento dos dois itens mencionados supra, haja vista a ausência de notificação ao órgão competente e conduta em desconformidade com a licença apresentada (repito mais uma vez)

Na mesma sentença, o Juízo informa a extinção de punibilidade em relação ao denunciado Tadayuki Yoshimura, haja vista a ocorrência de seu óbito, o que foi proferido nos demais processos que o envolviam. Foi também declarada e extinta a punibilidade de todos os acusados em relação ao crime previsto no art. 60 da Lei 9605/98 em virtude da ocorrência da prescrição punitiva estatal (art. 107, IV, do CP).

Saliento ainda que antes da sentença, nenhum dos acusados alegou nulidade decorrente de suposto cerceamento de defesa durante a apresentação dos memoriais finais.

Portanto, considerando que todos os bens apreendidos que estavam na Vara Criminal de Marituba foram devolvidos porque o próprio Juízo afirma que são inservíveis aos processos e que os demais sequer estão na serventia do Juízo, como poderia se cogitar em constrangimento ilegal por cerceamento de defesa? Vale destacar que o desaparecimento dos bens foi registrado em Boletim de Ocorrência Policial. Deste modo, como poderia haver cerceamento de defesa se o próprio Juízo não tem acesso à boa parte dos materiais apreendidos? Como podem nessa situação, “extraviados”, influir na convicção do juízo e assim prejudicar a defesa?

Diante de tais questionamentos, cujas respostas são óbvias, condicionar o trâmite processual à devolução dos bens chega a ser teratológico porque foge da natureza da presente demanda.

Dessa forma, diante dos fundamentos expostos acima, esta relatoria entende pela total ausência de constrangimento ilegal por suposto cerceamento de defesa, destacando-se ainda que caso os pacientes insistam em tais afirmativas, que procedam ao apontamento específico dos materiais não restituídos e motivem de forma adequada e específica qual o prejuízo que a ausência de manifestação poderia acarretar à sua defesa.

Por fim, que se manifestem nos autos originais em momento oportuno ou até mesmo em grau de recurso apropriado para tanto, posto que o que esta relatoria percebe é a clara tentativa de tumultuar ou até mesmo impedir o percurso processual, batendo-se na tecla de materiais que entendo serem indubitavelmente irrelevantes ao deslinde dos crimes ambientais apontados.

À vista do exposto, CONHEÇO do presente
writ
e DENEGO A ORDEM pleiteada por entender pela inexistência do cerceamento de defesa.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2025